Tribunal: TJMT
Processo: 0010324-92.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010324-92.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA - ME - CNPJ: 08.497.276/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR INFERIOR À 50 ORTN’S – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.

A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei específica, configura erro grosseiro, afastando-se por consequência, a incidência da dúvida objetiva capaz de atrair a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Sorriso/MT, com o objetivo de reformar a decisão monocrática, que negou seguimento ao Recurso de Apelação por não preencher os pressupostos de admissibilidade para o prosseguimento, porque não alcançou o valor exigido pelo artigo 34 da Lei no 6.830/80.

Em suas curtas razões recursais, o Município apelante defende em suma, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
“ou seja, o recebimento do recurso como Embargos Infringentes (recurso cabível)
” (Id. 37283993, fl.03)

Argumenta que, poderia ter sido corrigido o equívoco “
caso tivesse sido oportunizada a possibilidade de sanar o vício (artigo 932, parágrafo único do CPC)
”, no entanto, assim não o fez o douto Relator. (Id. 37283993, fl.03)

Por derradeiro, protesta pela não aplicação de multa pela interposição de recurso meramente protelatório (Id. 37283993, fl.04)

Forte nessas premissas pugna pela reconsideração da decisão para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (Id. 37283993, fl.05)

Não há contrarrazões (Id. 45056479)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Sorriso/MT, ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Centro Educacional Mario de Andrade LTDA – ME, objetivando o recebimento do crédito decorrente da Taxa de Fiscalização e vistoria, consoante se infere da CDA no 7714 (Id. 30895491).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença reconhecendo de ofício a prescrição dos créditos, (Id. 30895951, fls. 1 a 7), e contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs Recurso de Apelação, (Id. 30895952), contudo, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator, negou seguimento ao recurso sob o argumento de que o valor exequendo era inferior à 50 ORTN Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal apresenta o presente Agravo Interno, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade, todavia, a questão é de extrema simplicidade, o que me autoriza a esclarecer desde já que, que não prospera a irresignação.

Isso porque, o princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.

Ocorre, todavia, que há expressa previsão no art. 34 da Lei 6.830/80 – LEF, do recurso pertinente na hipótese em exame, vejamos:

(...) “
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição
”.

(...) (destaquei)

Dessa forma, cristalino está, que houve o denominado erro grosseiro que afasta a aplicação do aludido princípio processual da fungibilidade, o qual permitira, em tese, o recebimento do recurso errado, como se o correto fosse.

Sobre a impossibilidade de aplicação do referido princípio, colaciono por oportuno, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes.

3. Recurso especial não provido
. (STJ – Resp 1233828/SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 01/03/2011, publicado no DJ em 17/03/2011).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – VALOR INFERIOR A 50 ORTN’S – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE
– VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo
.

Há de ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, por se encontrar a sentença em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

(N.U 0125384-68.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 07/10/2015)

Não bastasse isso, o próprio Tribunal da Cidadania avançou em seu posicionamento, registrando em decisão recente, que a inadmissibilidade da interposição de recursos em execuções fiscais que possuam valores inferiores aos de alçada, configura exceção ao duplo grau de jurisdição. Observemos, excerto do referido julgado:

“
O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada
, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado
”. Precedentes: REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 15/02/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

À vista disso, por estar em perfeita harmonia com a mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, correta a decisão monocrática proferida pelo Ilustríssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, cujo teor negou seguimento ao recurso de apelação, razão pela qual a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021